Tribunal: TJES
Processo: 0001011-28.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-28.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 310 DA LEI Nº 9.503/97. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CPP. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena de detenção em regime inicial aberto, com condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais em sede de apelação criminal, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal obrigatório da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
4. A aferição da hipossuficiência econômica do condenado e a eventual suspensão ou isenção da exigibilidade das custas devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para a verificação da real situação financeira do apenado.
5. A assistência pela Defensoria Pública, por si só, não afasta a imposição das custas processuais na fase de conhecimento.
6. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a análise da miserabilidade jurídica deve ocorrer na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito obrigatório da sentença penal condenatória.
2. A verificação da hipossuficiência econômica do condenado e a suspensão da exigibilidade das custas devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 804; CPC, art. 98; CTB, art. 310.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 825.926, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001011-28.2022.8.08.0056

APELANTE:

LUIS CARLOS RODRIGUES BERNARDO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS RODRIGUES BERNARDO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá
/ES

(
fls. 72/74
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 310 da Lei nº 9.503/97 à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 10377503), a d. Defensoria Pública requer a reforma da sentença exclusivamente no que tange aos benefícios da justiça gratuita. Sustenta a necessidade de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência financeira do apelante, com fulcro no art. 5º, inc. LXXIV, da CF/88, art. 804 do CPP e art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10377505 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16823869).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 15h32min, na Rodovia Kurth Karl Ludwig Kerckhoff, próximo ao “Bailão do Eliseu”, no município de Santa Maria de Jetibá, Luis Carlos Rodrigues Bernardo entregou a direção de seu veículo VW Gol, placa MQN 1G18, a pessoa não habilitada.

Segundo se apurou, o denunciado e o seu filho adolescente, L.O.R.B. (nascido em 06/02/2006), estavam no “Bar Graunke”, consumindo bebidas alcoólicas. No momento de irem embora do estabelecimento, o denunciado e o filho deram início a uma discussão, quando Luis Carlos determinou que o filho conduzisse o veículo para casa.

Ocorre que, durante o trajeto, em razão das discussões e do estado de embriaguez do denunciado, Luis Carlos passou a interferir na direção do veículo em movimento, retirando a chave da ignição por diversas vezes, o que acabou por ocasionar uma colisão do veículo com um poste.

Em razão do acidente, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local, constatou que o filho do denunciado, era ainda adolescente e, por isso, não tinha carteira de habilitação. Além disso, ao ser submetido ao teste do etilômetro, foi constatado que o adolescente conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, visto que o resultado do seu teste foi de 0,32 mg/l (zero vírgula trinta e dos miligramas de álcool por litro de ar).

Pois bem.

A insurgência defensiva cinge-se unicamente ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e à consequente suspensão ou isenção das custas processuais fixadas na sentença condenatória.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime do art. 310 do CTB restaram sobejamente demonstradas e não foram objeto de impugnação, tendo o réu confessado em juízo que entregou a direção do veículo ao filho menor.

No tocante às custas processuais, o art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que
"a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
. Trata-se, portanto, de um efeito anexo e obrigatório da condenação criminal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que a aferição da miserabilidade jurídica do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas devem ser analisadas na fase de
execução criminal
.

O fundamento para tal posicionamento reside na possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a efetiva execução do decreto condenatório, competindo ao Juízo da Execução avaliar as condições de hipossuficiência no momento oportuno.

Nesse sentido, transcrevo precedente citado pela d. Procuradoria de Justiça:

"O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)" (STJ - HC: 825926, Rel.: Min. Daniela Teixeira, Pub.: 18/04/2024).

Dessa forma, conquanto o réu seja assistido pela Defensoria Pública, a condenação nas custas deve ser mantida, postergando-se a análise de sua suspensão ou isenção para o Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.